Tribunal: TJSP
Processo: 1019913-36.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Responsabilidade civil do Estado. Documento Básico de Entrada. Alegada demora na emissão do documento que supostamente teria gerado danos à Apelante. Inexistência de prejuízo e falhas na prestação de serviços por parte do ente público. O tempo transcorrido para o ato, por si só, não autoriza a indenização por danos morais. Mero dissabor que não gera o dever de

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Responsabilidade civil do Estado. Documento Básico de Entrada. Alegada demora na emissão do documento que supostamente teria gerado danos à Apelante. Inexistência de prejuízo e falhas na prestação de serviços por parte do ente público. O tempo transcorrido para o ato, por si só, não autoriza a indenização por danos morais. Mero dissabor que não gera o dever de indenizar. Recurso desprovido.